Tribunal: TJMT
Processo: 1000505-10.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
VISTOS, ETC.
I. Determino a redistribuição do presente mandamus ao Exmo. Dr. Valmir Alaércio dos Santos, relator do Recurso Inominado de no 1014487-11.2019.8.11.0001, julgado no dia 27/11/2020, nos termos do artigo 80, § 1.o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso[1].
II. Às providências.
III. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO
[1] § 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.